Tribunal: TJMT
Processo: 1057265-20.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057265-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[L.J. COSSUL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.234.097/0002-34 (RECORRENTE), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), SABINO SONAGLIO - CPF: 141.933.218-00 (RECORRIDO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO JUÍZO UNIVERSAL. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. MULTA MORATÓRIA E MULTA POR INCENTIVO. NATUREZAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para condenar a parte ré ao pagamento de aluguéis inadimplidos referentes aos meses de maio, junho e julho de 2024, no valor de R$ 30.566,28, acrescido de correção monetária pela taxa Selic desde cada vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de recuperação judicial da devedora impede o prosseguimento de ação de conhecimento no Juizado Especial Cível e afasta o interesse de agir do credor; (ii) estabelecer se é válida a cumulação de multa moratória com multa contratual por incentivo ao adimplemento em contrato de locação; e (iii) determinar se é cabível a redução da cláusula penal com fundamento na teoria do adimplemento substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações de conhecimento destinadas à constituição do crédito, suspendendo-se apenas os atos executivos, que permanecem sujeitos ao juízo universal da recuperação judicial.

A existência de valor distinto entre o crédito arrolado no processo recuperacional e o montante cobrado judicialmente demonstra a utilidade e necessidade da ação para correta constituição do crédito.

A recuperação judicial não afasta a mora do devedor nem impede a incidência de encargos contratuais decorrentes do inadimplemento, limitando-se a submeter o crédito ao regime concursal de pagamento.

A multa moratória e a multa por incentivo previstas no contrato possuem naturezas distintas — compensatória e coercitiva — não configurando dupla penalização pelo mesmo fato gerador.

A limitação contratual da multa por incentivo ao percentual máximo de 20% afasta alegação de abusividade ou desproporcionalidade da cláusula penal.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica à hipótese em que se discute mera cobrança de parcelas inadimplidas, especialmente em contrato de locação de trato sucessivo, no qual cada prestação mensal possui autonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede o prosseguimento de ações de conhecimento destinadas à constituição do crédito, suspendendo-se apenas os atos executivos, submetidos ao juízo universal.

A cumulação de multa moratória com multa contratual por incentivo ao adimplemento é válida quando as penalidades possuem naturezas distintas e limites contratuais definidos.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica à cobrança de parcelas inadimplidas em contrato de locação de trato sucessivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057265-20.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

L. J. Cossul Ltda – em recuperação judicial

Recorrido(s):

Sabino Sonaglio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fim de:

CONDENAR
o

Reclamado ao pagamento do valor referente ao aluguel do mês de maio a julho de 2024, perfazendo o valor de R$ 30.566,28 (trinta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), com (a) correção monetária pela taxa Selic, que abrange juros e correção a partir de cada vencimento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que a sentença merece reforma ao argumento de que o crédito discutido não poderia ser constituído em sede de Juizado Especial, por suposta submissão exclusiva ao juízo universal da recuperação judicial, o que configuraria ausência de interesse processual e nulidade da decisão.

Aduz, ainda, que os encargos moratórios acolhidos pelo juízo de origem seriam excessivos, desproporcionais e indevidos, diante da cumulação de multa contratual de 2% com a denominada multa de incentivo de 0,33% ao dia, limitada a 20%, o que, segundo alega, caracteriza dupla penalização pelo mesmo fato gerador. Sustenta, por fim, que a empresa adimpliu a maior parte do contrato, o que justificaria atenuação ou afastamento da penalidade, especialmente considerando o contexto da recuperação judicial em trâmite.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares,

A recorrente alega que o crédito objeto da presente ação já estaria constituído e arrolado na lista de credores do processo de recuperação judicial, o que tornaria desnecessária a presente ação e afastaria o interesse de agir do recorrido.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Conforme bem destacado pelo recorrido em suas contrarrazões, o valor arrolado na recuperação judicial (R$ 25.670,16) é inferior ao valor cobrado na presente ação (R$ 30.566,28), havendo, portanto, diferença de R$ 4.896,12 que justifica o prosseguimento da demanda.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações de conhecimento, suspendendo-se apenas os atos executivos.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. A Segunda Seção do STJ tem entendimento firmado no sentido de que, após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperações judiciais a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda. Na mesma linha de raciocínio, é desse juízo a competência para a prática de atos de execução provenientes de outras ações judiciais, inclusive as de natureza fiscal, nos termos do art. 6º da Lei n. 11.101/05.

2. Não se incluem no juízo universal da recuperação os créditos de natureza extraconcursal, assim considerados aqueles posteriores ao deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05. 3. No particular, o tribunal de origem consignou que a ação de indenização que originou o crédito foi ajuizada antes do pedido de recuperação judicial. Dessa forma, está sujeito à recuperação judicial, pois constitui crédito existente antes do pedido de recuperação, embora ainda ilíquido.

4. Não se fazem necessárias maiores digressões para concluir que a penhora on-line realizada pelo juizado especial configura ato constritivo de patrimônio da empresa em recuperação judicial e que, como tal, está sujeita à competência do juízo universal.

5. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não existe exceção à regra de suspensão da execução quando se trata de crédito trabalhista ou decorrente de relação de consumo.

6. Recurso especial provido."

(REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015)

Portanto, o prosseguimento da presente ação de conhecimento não viola a competência do juízo universal da recuperação judicial, sendo perfeitamente possível a constituição do título judicial para posterior habilitação do crédito no valor correto junto ao processo recuperacional.

Diante disso, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Pois bem. A controvérsia central consiste em verificar se é devida a cobrança dos aluguéis vencidos nos meses de maio a julho de 2024, bem como dos encargos contratuais previstos no contrato de locação firmado entre as partes.

Da análise dos autos, verifico que a própria recorrente reconhece a existência da dívida, não havendo controvérsia quanto ao inadimplemento dos aluguéis referentes aos meses de maio, junho e julho de 2024. A discussão limita-se à exigibilidade dos encargos moratórios e à possibilidade de redução da cláusula penal.

Quanto à alegação de inexigibilidade dos encargos moratórios por força da recuperação judicial, não merece prosperar. O fato de a empresa estar em recuperação judicial não afasta a incidência dos encargos contratuais previstos para o caso de inadimplemento, apenas impede a execução individualizada do crédito, que deverá ser habilitado no processo de recuperação judicial.

A recuperação judicial não tem o condão de afastar a mora do devedor, mas apenas de submeter o crédito a um regime concursal de pagamento. Os encargos moratórios são devidos desde o inadimplemento até a data do pedido de recuperação judicial, momento em que o crédito é novado nos termos do plano aprovado, conforme prevê o art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

No que tange à alegação de ilegalidade da cumulação de multa de mora com multa por incentivo, também não assiste razão à recorrente. O contrato de locação prevê expressamente a incidência de juros de mora de 1% ao mês, multa de mora de 2% ao mês e multa por incentivo de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%.

Embora a recorrente alegue que ambas as multas teriam o mesmo fato gerador, observa-se que possuem naturezas distintas. A multa de mora tem caráter compensatório pelo atraso no pagamento, enquanto a multa por incentivo tem natureza coercitiva, visando estimular o adimplemento tempestivo da obrigação.

Ademais, o contrato estabelece um limite de 20% para a multa por incentivo, o que está em conformidade com os limites legais. Não se verifica, portanto, abusividade na previsão contratual que justifique sua invalidação.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de redução equitativa da cláusula penal pela teoria do adimplemento substancial, também não merece acolhimento. A teoria do adimplemento substancial visa impedir a resolução contratual quando o inadimplemento é de escassa importância em relação ao total da obrigação. No caso em análise, não se discute a resolução do contrato, mas sim a cobrança de aluguéis inadimplidos.

Além disso, o inadimplemento de três meses de aluguel, em um contrato de locação, não pode ser considerado de escassa importância, especialmente considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo, em que cada prestação mensal possui autonomia em relação às demais.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
porém NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026